Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707264-74.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. V. S. D. G., MARIA DO CARMO SANTOS CARVALHO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO DE MÉDICO DE REDE PARTICULAR. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS. STJ 421. 1. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo. 2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (STJ 421). O recorrente não defende a existência de repercussão geral na matéria trazida no extraordinário. Alega, outrossim, violação aos artigos 1o, caput, 5o, caput, 196 e 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal. Para tanto, sustenta que o tratamento de saúde, cuja obrigação se impôs no acórdão recorrido, possui caráter experimental, com eficiência ainda não comprovada, asseverando ofensa ao princípio da igualdade e à discricionariedade administrativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1265903 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012